Tribunal: TJSP
Processo: 1013836-14.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo internacional – Extravio definitivo de bagagem – Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e dever de indenizar, ponto que fez coisa julgada - Recurso da autora que pretende a majoração da indenização por dano moral fixada pela sentença em R$ 5.000,00 – Valor pretendido: R$ 15.000,00 - Inadmissibilidade – Sentença mantida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo internacional – Extravio definitivo de bagagem – Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e dever de indenizar, ponto que fez coisa julgada - Recurso da autora que pretende a majoração da indenização por dano moral fixada pela sentença em R$ 5.000,00 – Valor pretendido: R$ 15.000,00 - Inadmissibilidade – Sentença mantida neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença que definiu a verba honorária ao patrono da autora em 10% do valor da condenação: 10% Sobre R$ 5.000,00 – Majoração – Possibilidade – Honorários majorados para R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC - Valores constantes da tabela da OAB representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85 do CPC.
Recurso provido em parte.